Tribunal: TJDFT
Processo: 0704785-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. ADICIONAL NOTURNO. BASE DE CÁLCULO. CORREÇÃO. PRELIMINAR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. AUSÊNCIA. CÁLCULOS. IMPUGNAÇÃO. CONHECIMENTO. NECESSIDADE. FATO SUPERVENIENTE. MÉRITO. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único).
2. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do devido processo legal, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ.
3. O art. 525 do CPC prevê que após o transcurso do período previsto para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.
4. Nos termos do art. 525, §11 do CPC, as questões relativas a fato superveniente ao término do prazo para apresentação da impugnação, assim como aquelas relativas à validade e à adequação da penhora, da avaliação e dos atos executivos subsequentes, podem ser arguidas por simples petição, tendo o executado, em qualquer dos casos, o prazo de 15 (quinze) dias para formular esta arguição, contado da comprovada ciência do fato ou da intimação do ato.
5. A cada nova atualização da planilha do débito exequendo é possível, em tese, haver erro de cálculo, o que constitui fato superveniente passível de nova impugnação ao cumprimento de sentença em razão do excesso de execução. Não há, portanto, preclusão lógica ou consumativa. Precedente.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.